Tribunal: TJDFT
Processo: 0734186-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734186-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA WRIGHT DE AGUIAR AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno no agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de tutela recursal de urgência, interposto por JESSICA WRIGHT DE AGUIAR contra a decisão monocrática proferida no ID n.o 63909000, que julgou prejudicado o agravo de instrumento pela perda do objeto. Em suas razões recursais (ID n.o 64475908), a parte agravante busca, em síntese, a reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, para reformar a decisão de primeiro grau. Pelo despacho de ID n.o 66024061, a parte agravante foi intimada a se manifestar a respeito da desistência do recurso, uma vez que o processo originário já foi extinto por sentença e que a agravante já apresentou recurso à sentença. É o relatório. DECIDO: O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nos termos do informado pelo d. Juízo a quo, e compulsando os autos, verifica-se que o processo originário fora devidamente sentenciado em 10/09/2024, sendo extinto sem o julgamento de mérito em razão da coisa julgada, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC. Por essa razão, o agravo de instrumento foi julgado prejudicado, pela perda do objeto, tendo sido interposto agravo interno dessa decisão. A agravante foi devidamente intimada a se manifestar (ID n.o 66024061) quedando-se inerte, conforme certificado no ID n.o 66614860, uma vez que a não manifestação da agravante seria interpretada como desistência do recurso. Posto isso, considerando a inercia da agravante, que afasta o interesse recursal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo interno, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador